Tribunal: TJMT
Processo: 1046452-70.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1046452-70.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ZEZIANE DE OLIVEIRA SOUZA DE CORDEIRO - CPF: 021.487.451-66 (RECORRENTE), ALLAN FONTES CORREA - CPF: 030.581.221-10 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0272-81 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1046452-70.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Zeziane de Oliveira Souza de Cordeiro

Recorrido(s):

Telefonica Brasil S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

20 de abril de 2021.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. NOME DA CONSUMIDORA INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. POSSIBILIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXISTÊNCIA DE OUTRA RESTRIÇÃO PREEXISTENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SÚMULA 385 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Deve ser excluído o nome da consumidora dos órgãos de proteção ao crédito, se reconhecer que o débito é indevido, porém existindo anotação preexistente nos órgãos de proteção ao crédito, não se concede indenização a título de dano moral, consoante dispõe a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.

A inscrição indevida
comandada pelo credor
em cadastro de inadimplentes, quando preexistente legítima anotação, não enseja indenização por dano moral, ressalvado o direito ao cancelamento. Inteligência da Súmula 385/STJ. (Recurso repetitivo no REsp 1.386.424 – Tema 922)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Posto isso, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC,
OPINO
pela
IMPROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados por
ZEZIANE DE OLIVEIRA SOUZA DE CORDEIRO
em desfavor de
TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Ainda, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
do pedido contraposto formulado pela parte reclamada para
CONDENAR
a parte autora a pagar seu débito pendente no valor
R$ 90,87 (noventa reais e oitenta e sete centavos)
, corrigidos monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da data do vencimento, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir da contestação
.

A autora alega que seu nome foi incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito pela reclamada, por débito no valor de R$ 90,87, com data de disponibilização em 07/05/2018, uma vez que desconhece a origem do débito.

Em que pese às alegações da parte Recorrida, no sentido de que débito questionado na inicial é devido e a inscrição é lícita, não restou cabalmente comprovada à existência de relação jurídica entre as partes, tampouco a origem da obrigação, ônus que lhe incumbia de acordo com o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

A simples juntada de telas do sistema interno da empresa, quais foram impugnados pela autora, não demonstram cabalmente a celebração de contrato entre as partes e a origem do débito questionado.

Como é sabido, a inclusão indevida do nome do consumidor em banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito, por si só, gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, na modalidade “
in re ipsa
” que prescinde da comprovação efetiva do dano, bastando à prova do fato.

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar, conforme dispõe o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Entretanto, em consulta realizada no site
http://www.cdlcuiaba.com.br/consumidor/recuperacao-de-credito/
, por força de convênio firmado entre o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e o CDL Cuiabá, averiguei a existência de um apontamento preexistente, em relação ao discutido nestes autos, comandado por Mega Modas, e inexiste informação a respeito da ilegalidade do mesmo, conforme abaixo se vê:

-------------------------------------------

C O N S U L T A D E B A L C A O

SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO

Consulta efetuada na:

CDL CUIABA/MT

-------------------------------------------

NOME: ZEZIANE DE OLIVEIRA SOUZA DE CORDEIRO

DATA NASCIMENTO: 25/04/1986

CPF: 021.487.451-66

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SPC: CDL - CUIABA / MT

-------------------------------------------

* CREDOR: MEGA MODAS

ENT.ORIGEM: CDL - CUIABA / MT

DATA VENCIMENTO: 28/04/2017

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 002512836

VALOR: 142,00

DATA INCLUSAO: 18/06/2017

-------------------------------------------

CONSULTA EM OUTROS BANCOS DE DADOS

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SERASA

-------------------------------------------

* CREDOR: FIDC IPANEMA VI

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 20/09/2017

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 504429

VALOR: 976,08

DATA INCLUSAO: 09/04/2021

* CREDOR: TELEFONICA BRASIL S/A

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 0800 774 1515

DATA VENCIMENTO: 10/12/2017

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0315457454

VALOR: 90,87

DATA INCLUSAO: 24/04/2018

-------------------------------------------

ENDEREÇO SERASA

-------------------------------------------

*ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

ENDEREÇO: AL.DOS QUINIMURAS, 187

BAIRRO: PLANALTO PAULISTA

CIDADE: SAO PAULO-SP, CEP: 04068-900

-------------------------------------------

ENDEREÇOS DAS ENTIDADES DE ORIGEM

-------------------------------------------

* ENT.ORIGEM: CDL - CUIABA / MT

ENDEREÇO: AVENIDA PRESIDENTE GETULIO VAR

ARGAS, 750

BAIRRO: CENTRO NORTE

CIDADE: CUIABA / MT

-------------------------------------------

RESULTADO

-------------------------------------------

>Consta(m) um total de 3 registro(s),

sendo detalhado(s) o(s) acima

apresentado(s).

-------------------------------------------

Verificar o(s) valor(es) atual(is) do(s)

debito(s) junto ao(s) credor(es).

-------------------------------------------

* Esta consulta apresenta informações de

registros efetuados nas bases privadas

do SPC Brasil e da Serasa.

Demais informações, originadas de outros

bancos privados ou públicos, devem ser

acessadas junto aos órgãos de origem.

-------------------------------------------

Baixe o Aplicativo SPC Consumidor na Loja

de aplicativo do seu Smartphone e acompanhe

de perto seu documento.

-------------------------------------------

NUM.PROTOCOLO: 002.442.492.716-1

16/04/2021 16:21:26-horario de Brasilia-FIM

-------------------------------------------

Deste modo, é caso de aplicação do disposto na Súmula 385 do colendo STJ que tem a seguinte redação:

"Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento".

A inscrição indevida
comandada pelo credor
em cadastro de inadimplentes, quando preexistente legítima anotação, não enseja indenização por dano moral, ressalvado o direito ao cancelamento. Inteligência da Súmula 385/STJ. (Recurso repetitivo no REsp 1.386.424 – Tema 922)

Nesse sentido, foi aprovada a Súmula 22 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso:

“A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente”.

Portanto, não restando demonstrado que a anotação preexistente supramencionada era ilegítima, com fundamento pelo estatuído no Enunciado da Súmula 385 do STJ, entendo que a Recorrente não tem direito a indenização por dano moral.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento,
tão somente para declarar inexistente

o débito
sub judice,
no valor de R$ 90,87, disponibilizado em 07/05/2018.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021